Tribunal: TJES
Processo: 5009191-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009191-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCEICAO BOTAN FELIX e outros

AGRAVADO: IMACOL IRRIGACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

PARA APURAR OS FATOS RELATADOS NA PETIÇÃO INICIAL
–
AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade na decisão agravada, pois ela enfrentou de modo suficiente a questão posta a julgamento e, conforme entendimento pacífico do e. Supremo Tribunal Federal, cristalizado no Tema 339 de Repercussão Geral, “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”;

2.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado, somente sendo devolvido a este segundo grau de jurisdição o exame dos documentos que já constavam nos autos quando do exame pelo douto Juízo de origem na decisão agravada. Isso para que não haja indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição;

3.
“
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);

4.
Não vislumbrado o perigo da demora, pois não há notícia de que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou adotando conduta temerária com a finalidade de descumprir eventual condenação judicial. No mais, a Cédula de Crédito Rural Hipotecária em questão, a ser adimplida pela primeira agravante, tem vencimento só em julho de 2032, ou seja, só daqui a aproximadamente 9 (nove) anos, havendo tempo hábil para o aguardo da formação do contraditório;

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONCEIÇÃO BOTAN FELIX e WALTER DOS SANTOS FELIX
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marilândia, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais n. 5000206-23.2023.8.08.0066
, movida em face de
M. G. IRRIGAÇÕES LTDA.
(nome fantasia IMACOL IRRIGAÇÕES) e
HIGOR HUNGARA ZOTTELE FERRI
, indeferiu a medida liminar de bloqueio do valor de R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) das contas bancárias dos agravados. Entendeu o d. Juízo de origem que não foi demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que, “
por mais que os fatos narrados pelos requerentes possam ser verídicos, aos autos somente consta o recibo de devolução do valor assinado pela segunda requerente, não constando os comprovantes de depósito realizados em contas indicadas pelo segundo requerido
” (id. 28604019).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão de origem é nula por insuficiência de fundamentação, e afirmam que preencheram os requisitos necessários à obtenção da medida liminar, não podendo ser compelidos à produção de prova diabólica. À vista disso pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, pela reforma da r. decisão (id. 5735565).

Sem contrarrazões porque “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009191-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CONCEIÇÃO BOTAN FELIX e WALTER DOS SANTOS FELIX

AGRAVAD
OS:
IMACOL IRRIGAÇÃO LTDA. e HIGOR HUNGARA ZOTTELE FERRI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONCEIÇÃO BOTAN FELIX e WALTER DOS SANTOS FELIX
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marilândia, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais n. 5000206-23.2023.8.08.0066
, movida em face de
M. G. IRRIGAÇÕES LTDA.
(nome fantasia IMACOL IRRIGAÇÕES) e
HIGOR HUNGARA ZOTTELE FERRI
, indeferiu a medida liminar de bloqueio do valor de R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) das contas bancárias dos agravados. Entendeu o d. Juízo de origem que não foi demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que, “
por mais que os fatos narrados pelos requerentes possam ser verídicos, aos autos somente consta o recibo de devolução do valor assinado pela segunda requerente, não constando os comprovantes de depósito realizados em contas indicadas pelo segundo requerido
” (id. 28604019).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão de origem é nula por insuficiência de fundamentação, e afirmam que preencheram os requisitos necessários à obtenção da medida liminar, não podendo ser compelidos à produção de prova diabólica. À vista disso pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, pela reforma da r. decisão (id. 5735565).

Sem contrarrazões porque “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Inicialmente, não vislumbro a dita nulidade da r. decisão, pois ela enfrentou de modo suficiente a questão posta a julgamento e, conforme entendimento pacífico do e. Supremo Tribunal Federal, cristalizado no Tema 339 de Repercussão Geral, “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Superado esse ponto, passo a realizar um breve resumo da demanda de origem.

Na petição inicial, os ora agravantes, casados um com o outro, narram que são pessoas simples e de baixa escolaridade, proprietários de um sítio denominado “Quatro Estrelas” e, para torná-lo produtivo, firmaram um contrato de arrendamento rural de uma área do terreno medindo 146.526,34m2 com a pessoa de HIGOR HUNGARA ZOTTELE FERRI (segundo agravado), indivíduo que, à época, possuía um relacionamento amoroso com a filha deles, Sra. Thais Felix.

Indicam que, em virtude do contrato, comprometeram-se a instalar um sistema de irrigação mais moderno na propriedade, o que facilitaria tanto o seu trabalho (na porção de terra que restaria sob os seus cuidados) quanto o do arrendatário, que gozaria de um sistema mais moderno na porção que arrendava.

Então, relatam que, munidos de boa-fé e com a intenção de cumprir o acordo, em 17/08/2022, formalizaram duas cédulas de crédito rural hipotecária com o Banco do Brasil S.A., que totalizavam o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo uma destinada à preparação da terra e a outra destinada à implantação, ampliação e reforma do sistema de irrigação.

Afirmam que a segunda cédula, no valor de e R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), foi destinada à M. G. IRRIGAÇÕES LTDA. (primeira agravada), escolhida para realizar os serviços.

Prosseguem relatando que, após 5 (cinco) meses da pactuação e das tratativas para o início da prestação dos serviços, e já tendo assinada a nota fiscal dos produtos, a obra não havia sido iniciada. Então, intrigados com a demora excessiva, dirigiram-se à empresa agravada, e lá foram informados pelo sócio Gabriel Vago de Oliveira que, em 02/09/2022, o Sr. HIGOR (segundo agravado) pleiteou a baixa na ordem de serviço, sendo-lhe devolvida a quantia de R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

Destacam que o Sr. HIGOR (segundo agravado), imbuído de má-fé, não os avisou que faria isso e que ele não possuía autorização para tanto. Dessa forma, argumentam que a empresa agravada agiu indevidamente e sem qualquer cautela ao devolver o alto valor ao Sr. HIGOR, estranho à relação contratual, simplesmente por ter conhecimento de que, à época, ele possuía um relacionamento amoroso com a filha dos agravantes, verdadeiros contratantes.

Como se não bastasse isso, alegam, ainda, que foi confeccionado um recibo em nome da primeira agravante, Sra. CONCEIÇÃO, cuja assinatura reputam falsa, possivelmente efetuada pelo próprio Sr. HIGOR (segundo agravado).

À vista disso, apontam que ficaram desnorteados por terem sofrido um golpe, o qual, por obstar a instalação da irrigação contratada e a consequente aferição de lucro com a produção de café, pode levá-los à inadimplência para com o Banco do Brasil S.A. e, consequentemente, a perder sua única terra dada em garantia hipotecária.

Em razão de tudo isso, formularam pedido liminar, para que seja procedido o bloqueio do valor de R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) das contas bancárias dos ora agravados. Fundamentam que o referido bloqueio objetiva garantir a prestação dos serviços contratados (implantação, ampliação e reforma do sistema de irrigação), além da recuperação dos valores levantados de modo ilegal pelo segundo agravado.

A fim de demonstrar o alegado, os agravantes juntaram, com a propositura da demanda, os seguintes documentos:

(i) escritura pública relativa à propriedade do imóvel (id. 24141977);

(ii) Contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola, firmado pelo casal agravante e o Sr. HIGOR, segundo agravado;

(iii) Cédulas de Crédito Rural Hipotecárias (id. 24141984 e 24141987);

(iv) Nota fiscal emitida, em 25/08/2022, pela empresa agravada em favor da primeira agravante, Sra. CONCEIÇÃO, no valor de R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) (id. 24141989);

(v) Recibo da devolução do valor de R$ 119.845,00 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), datado em 02/09/2022, cuja assinatura em nome da primeira agravante, Sra. CONCEIÇÃO, é reputada falsa (id. 24141993);

(vi) Boletim Unificado, registrado em 06/02/2023 (id. 24141978); e

(vii) Inquérito Policial (id. 24141980).

Nesse ponto, entendo necessário destacar que
o efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado
, somente sendo devolvido a este segundo grau de jurisdição o exame dos documentos que já constavam nos autos quando do exame pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada. Isso para que não haja indevida supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Partindo dessa premissa, após analisar detidamente os documentos acima relacionados, entendo, ao menos neste instante processual, que os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da medida liminar. Explico.

Ao prestar declaração à autoridade policial, o sócio da empresa agravada, Sr. Gabriel Vago de Oliveira, afirmou que foi o Sr. HIGOR (segundo agravado) quem adquiriu o sistema de irrigação para instalar no terreno arrendado do sogro dele, o Sr. WALTER (segundo agravante). Indicou, ainda, que foi o Sr. HIGOR quem manifestou a desistência do contrato, o qual foi aceito pela empresa agravada, que procedeu a devolução do valor, parte em espécie, parte em contas bancárias, mediante recibo assinado pela Sra. CONCEIÇÃO (primeira agravante), o qual foi entregue pela filha do casal, Sra. Thais Felix.

Por outro lado, a Sra. CONCEIÇÃO (primeira agravante) declarou à autoridade policial que não assinou recibo algum e que, sem autorização, a empresa agravada transferiu ao Sr. HIGOR (segundo agravado) o valor em questão, o que foi confirmado pelo próprio Sr. HIGOR, sob a justificativa de que a devolução seria um procedimento para “não pagar imposto”. Na mesma linha foi o depoimento prestado pelo Sr. WALTER (segundo agravante).

A filha do casal, Sra. Thaís Felix, ao expor sua versão dos fatos à autoridade policial, afirmou que, em certo dia, encontrou, na mesa de sua loja, um recibo assinado por sua mãe e, em seguida, chegaram os Srs. Gabriel (sócio da empresa agravada) e HIGOR (segundo agravado), ocasião em que o segundo pediu para que ela entregasse o referido recibo ao primeiro, o que foi feito sem que ela lesse o teor do recibo. Declarou, ainda, que percebeu que o Sr. HIGOR passou a ostentar, comprando carro e trocando de telefone, sem apresentar uma explicação precisa. Destaco que este depoimento está incompleto na digitalização que acompanhou a inicial, estando ausente a segunda lauda.

Por fim, o Sr. HIGOR (segundo agravado) negou todos os fatos e declarou à autoridade policial que foi o casal agravante que manifestou a intenção de desistir do arrendamento e ele tem a intenção de manter o acordo, pois, no seu entender, “já fez bastante coisa no terreno”. Afirmou ainda que, em certo dia, a Sra. THAIS telefonou para ele e disse que o Sr. Gabriel estava “querendo um papel assinado”, momento em que disse que não sabia do que se tratava. Acrescentou, por fim, que a Sra. Thaís afirmou que havia um papel na mesa dela assinado, o qual foi rasurado por ela no verso e posteriormente entregue ao Sr. Gabriel.

Para além de toda essa controvérsia, especificamente no que toca a suposta falsidade da assinatura constante no recibo, vislumbro que, aparentemente, nela há, sim, algumas divergências se comparada com as demais assinaturas da Sra. Conceição constantes nos autos de origem, tais como aquelas insertas no documento de identidade (id. 24141962), na procuração (id. 24141958), na declaração de hipossuficiência (id. 24141958), nas cédulas de crédito rural (id. 24141984 e 24141987), no contrato de arrendamento (id. 24141991), na nota fiscal (id. 24141989) e no inquérito policial (id. 24141980).

Essa questão, contudo, também merece a devida dilação probatória pois, da simples comparação entre as assinaturas, não é possível afirmar que as divergências implicam a existência da suposta falsificação.

Nota-se, portanto, que há profunda controvérsia fática, sendo necessária a produção de novos elementos de prova para que haja o deslinde da questão. Assim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado deste e. TJES no sentido de que “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Para além disso, também não vislumbro o perigo da demora, consistente em perigo de dano:
(i)
concreto e certo – não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
(ii)
atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e
(iii)
grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
1

Isso porque não há notícia de que os agravados estejam dilapidando seu patrimônio ou adotando conduta temerária com a finalidade de descumprir eventual condenação judicial. No mais, a Cédula de Crédito Rural Hipotecária em questão, a ser adimplida pela primeira agravante, tem vencimento só em julho de 2032, ou seja, só daqui a aproximadamente 9 (nove) anos (id. 24141984), havendo tempo hábil para o aguardo da formação do contraditório.

Ante o exposto,
ausente a probabilidade do direito e do perigo da demora,
correta a decisão de origem que indeferiu a medida liminar.
C
om isso, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER JR., F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de direito processual civil: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 17. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 754.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.